Tribunal: TJBA
Processo: 0012794-09.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012794-09.2009.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREPARABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. DESACERTO. INDEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO INTERNO n.

0012794-09.2009.8.05.0039
, em que figuram, como Agravante,
AGNALDO GONCALVES DOS SANTOS
,
e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

MM 07